Tribunal: TJES
Processo: 0034012-08.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0034012-08.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCON ESTADUAL. OFENSA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ARTIGO 57, DO CDC. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS. SANCIONAMENTO QUE OBSERVOU A FÓRMULA DE CÁLCULO. LEGALIDADE. ILÍCITO LUCRATIVO. REGULARIDADE DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como deve preceder ações governamentais no sentido de proteger efetivamente o consumidor, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC.

2. Necessário destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com VIÉS PEDAGÓGICO e SANCIONATÓRIO, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Com o fito de evitar casuísmos, a autoridade administrativa, corretamente, estabeleceu a fórmula a ser adotada na dosimetria da pena, pautando-se nos critérios previstos no artigo 57, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

4. Caso se entenda pela revisão do resultado decorrente da aplicação da fórmula de cálculo adotada pelo PROCON, deverão ser explicitados quais elementos concretos levaram o Poder Judiciário a proceder à redução da penalidade, não se admitindo, por seu turno, o mero emprego de conceitos jurídicos indeterminados (razoabilidade e proporcionalidade), desprovidos de correlação com as especificidades da causa.

5. Noutras palavras, a eventual redução deverá ser alcançada, se for o caso, com base na indicação de elementos concretos que indiquem a superação dos critérios objetivos estabelecidos nas normativas do Procon/ES.

6. A multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034012-08.2019.8.08.0024

APELANTE:
RECREIO VITORIA VEICULOS S.A

APELADO:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. SUBST
ITUTO
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Eminentes Desembargadores, o recurso de apelação cível em análise foi interposto em razão de sentença proferida nos autos da ação anulatória ajuizada pela pessoa jurídica ora recorrente, julgada improcedente.

O douto Relator Des. Substituto Luiz Guilherme Risso proveu parcialmente o recurso para estabelecer a redução da multa administrativa debatida no feito, limitando-a a R$5.000,00.

P
edi vista dos autos para bem refletir sobre o caso e, respeitosamente, apresento conclusão diversa.

Ao que consta da exordial, a multa administrativa aplicada nos autos do Processo Administrativo nº 0112-036.261-9 relaciona-se a reclamação apresentada por consumidor que teria adquirido veículo Novo Gol 1.0 junto à recorrente, cujos vícios no motor apresentados não foram efetivamente solucionados, não constando dos presentes autos elementos probatórios que elucidassem outro panorama.

Nas palavras do eminente Relator, “nos processos administrativos instaurados a partir de reclamação do consumidor, incumbe ao fornecedor reclamado fazer a prova cabal da alegada culpa exclusiva do consumidor, nos exatos termos do inciso II do § 3º do art. 12 do CDC, a fim de ser excluída responsabilidade civil objetiva que lhe é atribuída pelo
caput
do art. 18 do CDC e, consequentemente, as obrigações impostas no § 1º desse mesmo art. 18”, o que não se verificou
in casu
.

Existindo, portanto, ilícito a ser apenado, destaco incumbir ao Procon fazê-lo, haja vista o poder de polícia por ele exercido, por disposição legal.

A esse respeito,
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.). (Grifei).

Na esteira desse entendimento, destaco ser
“defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022). (Grifei).

A multa administrativa constitui sanção dúplice, de vieses pedagógico e sancionatório; não se destina a reparar o dano sofrido pelo Consumidor, mas sim ao combate de prática de ato vedado por Lei e punição do infrator servindo, assim, de desestímulo. Isso impõe que a sanção seja arbitrada e graduada conforme critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 1º, da Instrução de Serviço PROCON-ES 019/2008, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados. Vejamos:

Artigo
1º, da Instrução de Serviço 019/2008
.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor (art. 57 da Lei nº 8.078, de 11.09.90), dentro dos limites legais daquele diploma, será feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na forma da presente instrução de serviço e seu anexo.

Dito isso, é oportuno acentuar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, apesar de o Procon Estadual dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita em suas normativas internas, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, se desvincularem das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Isso é o que se depreende dos autos ter ocorrido, tendo sido sopesados os fatos e os critérios normativamente previstos - sua natureza e potencial ofensivo, enquadrando-a no GRUPO II, do ANEXO I, da Instrução de Serviço 019/2008; a condição econômica do infrator; a inexistência de fator atenuante; a existência de fator agravante - para o fim de estabelecer a multa, restando comprovado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa (R$20.989,48).

Pelas ponderações declinadas,
inauguro
divergência
para conhecer e
des
prover o recurso interposto por
RECREIO VITORIA VEICULOS S.A
,
mantendo hígida a multa administrativa aplicada
.

Em atenção ao §11 do artigo 85 do CPC, majoro a verba honorária devida em um por cento.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N° 0034012-08.2019.8.08.0024

APELANTE: RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S. A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O Colendo Superior Tribunal de justiça firmou o entendimento de que a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia

que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]

VIII – Agravo Interno improvido”.

(STJ, AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

De igual modo vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)

Verifica-se pela cópia do Processo Administrativo nº 0112-036.261-9, instaurado pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES, que a multa impugnada foi aplicada com base na reclamação individual formulada pelo consumidor Nivaldo Barros, diante da ausência de conserto de veículo zero-quilômetro adquirido na concessionária apelante no prazo legal.

De acordo com o disposto no art. 18,
caput
e § 1º, I a III, do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, bem como que não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o consumidor poderá exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento do preço.

As provas contidas nos autos não infirmam a decisão do PROCON quanto ao reconhecimento do vício do produto adquirido pelo consumidor em 19/07/2010 e à ausência de sua reparação pela empresa fornecedora, circunstâncias que autorizam a aplicação da multa prevista no art. 57 do CDC.

Nos processos administrativos instaurados a partir de reclamação do consumidor, incumbe ao fornecedor reclamado fazer a prova cabal da alegada culpa exclusiva do consumidor, nos exatos termos do inciso II do § 3º do art. 12 do CDC, a fim de ser excluída responsabilidade civil objetiva que lhe é atribuída pelo
caput
do art. 18 do CDC e, consequentemente, as obrigações impostas no § 1º desse mesmo art. 18.

E a recorrente não se desincumbiu desse ônus, uma vez que sequer juntou aos autos laudo técnico realizado pela sua assistência técnica.

Frise-se que a alegação de impossibilidade de realização de perícia técnica junto ao PROCON, visando atestar que os vícios reclamados foram atendidos, não tem o condão de macular a multa administrativa imposta, eis que a sanção se deu em razão do descumprimento do lapso temporal previsto no artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, que estipula o prazo máximo de 30 (trinta) dias aos fornecedores para sanação de vício apresentado no produto.

Importante repisar que a responsabilidade da fabricante e da sociedade empresária que comercializa veículos novos e usados,
“é solidária pelos vícios apresentados, podendo o consumidor optar por direcionar a demanda em face de um ou de outro, ou de ambos”
(TJ-ES - APL: 00144490520098080048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/12/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/01/2016), razão pela qual não há que se falar em ausência de responsabilidade da concessionária apelante.

Nessa mesma linha de intelecção:

“DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL COMO TÁXI. DEFEITO DO PRODUTO. INÉRCIA NA SOLUÇÃO DO DEFEITO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO PARA RETOMADA DO VEÍCULO, MESMO DIANTE DOS DEFEITOS. SITUAÇÃO VEXATÓRIA E HUMILHANTE. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO POR ORDEM JUDICIAL COM RECONHECIMENTO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA MONTADORA. REPOSIÇÃO DA PEÇA DEFEITUOSA, APÓS DIAGNÓSTICO PELA MONTADORA. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL DE TAXISTA. ACÚMULO DE DÍVIDAS. NEGATIVAÇÃO NO SPC. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

[...]

2. A constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC.

3. Indenização por dano moral devida, com redução do valor.

4. Recurso especial parcialmente provido.”

(STJ, REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012)

O órgão de proteção ao consumidor oportunizou também a conciliação com a parte hipossuficiente, assim como a interposição de recurso administrativo, o qual foi devidamente apreciado e rechaçado. Assim, a situação fática demonstra a regularidade do procedimento administrativo.

Noutra parte, a decisão administrativa proferida pelo PROCON, embora tenha respeitado o contraditório e a ampla defesa e esteja fundamentada na infração às normas de proteção e defesa do consumidor, não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

De acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A multa administrativa fixada no valor de R$ 11.269,84 (onze mil e duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de vício em motor em veículo zero-quilômetro.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim do PROCON, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, a multa fixada se mostra excessiva, pois não guarda relação de razoabilidade e proporcionalidade com a gravidade da infração praticada e extrapola o caráter pedagógico da medida, devendo ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Embora o objetivo da punição seja educar e reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

Por fim, ante a procedência parcial dos pedidos contidos na inicial deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, devendo o ônus de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais ser distribuído e compensado entre as partes, na proporção da perda de cada uma delas.

Por estas razões, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos na inicial e reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON Estadual para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em razão da procedência parcial dos pedidos, condeno as partes ao pagamento da metade das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que, com fulcro, no art. 85, § 2º, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034012-08.2019.8.08.0024

APTE: RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S.A.

APDO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S.A.
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo e inexistência de débito ajuizada em face do PROCON/ES, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O eminente Relator, Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso, conheceu do recurso tão somente para reduzir o valor da multa fixada, de R$11.269,84 (onze mil, duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) para R$5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na sequência, o e. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos inaugurou divergência e negou provimento ao recurso, sendo acompanhado pelo preclaro Desembargador Raphael Americano Câmara.

Transcrevo breve trecho do voto divergente:

Existindo, portanto, ilícito a ser apenado, destaco incumbir ao Procon fazê-lo, haja vista o poder de polícia por ele exercido, por disposição legal.

A esse respeito,
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.). (Grifei).

Na esteira desse entendimento, destaco ser
“defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022). (Grifei).

A multa administrativa constitui sanção dúplice, de vieses pedagógico e sancionatório; não se destina a reparar o dano sofrido pelo Consumidor, mas sim ao combate de prática de ato vedado por Lei e punição do infrator servindo, assim, de desestímulo. Isso impõe que a sanção seja arbitrada e graduada conforme critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 1º, da Instrução de Serviço PROCON-ES 019/2008, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados. Vejamos:

Artigo 1º, da Instrução de Serviço 019/2008.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor (art. 57 da Lei nº 8.078, de 11.09.90), dentro dos limites legais daquele diploma, será feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na forma da presente instrução de serviço e seu anexo.

Dito isso, é oportuno acentuar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, apesar de o Procon Estadual dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita em suas normativas internas, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, se desvincularem das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em razão da divergência, após detida reflexão, tenho por acompanhar o voto proferido pelo Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

E assim o faço porque esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, entendo que, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Na hipótese, o valor da sanção imposta pelo Procon no processo nº 0112-036.261-9 se revela proporcional, considerando a reclamação apresentada pelo consumidor que teria adquirido veículo Novo Gol 1.0 junto à recorrente, cujos vícios no motor apresentados não foram efetivamente solucionados.

Do exposto, rogando vênia ao eminente relator, ainda que por fundamento distinto, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

É como voto.